Tribunal: TJMT
Processo: 1028879-80.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028879-80.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[RAIMAR ABILIO BOTTEGA - CPF: 105.527.661-00 (ADVOGADO), PEROLA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA - CNPJ: 01.164.258/0001-96 (AGRAVANTE), COMPANHIA DE BEBIDAS DAS AMERICAS - AMBEV - CNPJ: 02.808.708/0001-07 (AGRAVADO), JULIANA CORDEIRO DE FARIA - CPF: 971.657.786-91 (ADVOGADO), VANESSA ELISA JACOB ANZOLIN - CPF: 040.838.556-14 (ADVOGADO), LIVIA GONCALVES PINHO PIANA DE FARIA - CPF: 064.045.936-61 (ADVOGADO), PEDRO ARTHUR REZECK BRAGA HIBNER - CPF: 117.703.016-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO MONITÓRIA (REFERENTE A JUROS E ENCARGOS). PROPOSITURA DE AÇÃO RESCISÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO ADMISSÃO. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO AO STJ. AUSÊNCIA DE SUSPENSIVIDADE. VIABILIDADE DA DECISÃO DE REJEIÇÃO DA IMPUGNAÇÃO AOS CÁLCULOS E HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS DA CONTADORIA. AGRAVO DESPROVIDO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve a decisão de homologação dos cálculos da contadoria.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão recorrido padece de vícios, nos termos do artigo 1.022 do CPC, ou se se trata de tentativa de rediscutir o mérito da decisão.

III. Razões de decidir

3. A decisão recorrida analisou adequadamente todos os pontos relevantes da controvérsia, inexistindo qualquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

4. Diante do trânsito em julgado da monitória, e do julgamento de improcedência da ação rescisória que buscava reverter o julgamento da cobrança, a qual se encontra em cumprimento de sentença, impõe-se a manutenção da decisão exarada, que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e homologou os cálculos da contadoria; notadamente porque o Recurso Especial inadmitido e a interposição de agravo de instrumento ao Superior Tribunal de Justiça não possuem o condão de suspender o cumprimento.

5. Os embargos de declaração foram manejados com nítido propósito de rediscutir o mérito da causa, o que é incabível nessa via.

6. Inexistindo vícios a serem sanados, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

"Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas nas hipóteses de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC."

Dispositivo relevante citado: CPC, arts. 1.022.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
PÉROLA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA (ID. Num. 273248352),
em face do acordão exarado pela Egrégia Primeira Câmara Cível de Direito Privado que, nos autos de Recurso de Agravo de Instrumento n.
1028879-80.2024.8.11.0000
, interpostos pelo ora Embargante/Agravante, em face de
COMPANHIA DE BEBIDAS DAS AMERICAS - AMBEV (Embargada),
à unanimidade,
DESPROVEU O AGRAVO,

mantendo-se a decisão que, na Ação Monitória em fase de Cumprimento de Sentença (autos n. 0003190-36.1998.8.11.0041 código 24258, Proc. 1001/2008) proposta pela
COMPANHIA DE BEBIDAS DAS AMÉRICAS
, rejeitou a impugnação aos cálculos apresentada pela Agravante e homologou os cálculos da contadoria judicial.

Em síntese, o Embargante alega que o acórdão é omisso e contém erro material.

Diz que foi requerido “(...) o provimento do recurso por um motivo – a inclusão no cálculo judicial, de forma ilegal e equivocada, do valor dos honorários de sucumbência arbitrados da ação rescisória, que ainda não transitou em julgado – e esta C. Corte negou provimento ao recurso por outro motivo – a questão atinente aos juros e encargos cobrados na ação de origem já transitou em julgado. Resultando dessa confusão a ocorrência dos vícios de omissão e de contradição no julgado recorrido”; e que “(...) O vício de omissão é decorrente do fato de que o Colegiado do TJMT não apreciou as alegações que servem de fundamento ao recurso de agravo, bem como não decidiu a única matéria objeto do recurso, que é a exclusão de verba de honorários de sucumbência fixados em outro processo”.

Afirma que “(...) o vício de contradição é decorrente da confusão perpetrada no julgamento do recurso de agravo, porquanto o Colegiado do TJMT decidiu o recurso pela ótica de uma matéria que nem mesmo é objeto do recurso (juros e encargos decorrentes da ação monitória) e que não faz parte do pedido recursal. Dessa forma, resta latente a ocorrência dos vícios acima apontados na decisão impugnada, posto que o Colegiado do TJMT se equivocou ao efetuar o julgamento do recurso de agravo que foi aviado pela Agravante e agora Embargante, cujo equívoco e ilegalidade devem ser corrigios mediante o acolhimentos deste embargos de declaração com pedido de concessão de efeito suspensivo, para que seja apreciada a matéria que é objeto do recurso. Destaca-se, o cálculo judicial apresentado nos autos de origem, que foi homologado pela decisão agravada, está dividido em 4 itens: i) no primeiro foi efetuado o cálculo do valor principal; ii) no segundo foi efetuado o cálculo do valor dos honorários de sucumbência do próprio processo; iii) no terceiro foi efetuado o cálculo do valor das custas reembolsáveis; e iv) no quarto foi efetuado o cálculo do valor dos honorários advocatícios de sucumbência fixados pelo TJMT na ação rescisória no 1016034-84.2022.8.11.0000, conforme se pode ver no recorte do quadro resumo do cálculo judicial do ID 245201672”.

Afirma que “(...) a decisão objeto deste embargos de declaração está ofendendo o princípio dos limites de jurisdição executiva, pois está permitindo que sejam exigidos da Embargante valores que não fazem parte do título executivo originário que serve de fundamento ao processo de execução, em flagrante ofensa ao devido processo legal”; que “(...) Não há como não ser reformada a decisão agravada, conquanto o juiz singular homologou o cálculo judicial onde constam valores que não figuram no título executivo, mas o Colegiado do TJMT preferiu se enveredar por outros meandros processuais para proferir uma decisão completamente destoada do objeto e do pedido recursal, razão pela qual devem ser acolhidos estes embargos de declaração para, no mínimo, esclarecer o julgado recorrido. Enquanto não houver o trânsito em julgado da decisão proferida na ação rescisória, não há que se falar em exigibilidade da verba sucumbencial”.

Frisa que “(...) o único objeto do recurso de agravo de instrumento: excluir do cálculo judicial homologado pela decisão recorrida o valor relativo aos honorários advocatícios de sucumbência fixados pelo TJMT no julgamento da ação rescisória no 1016034-84.2022.8.11.0000, questão essa que não foi analisada no v. acórdão embargado”.

Assinala “(...) a ocorrência, no caso concreto, dos vícios de omissão, de contradição, de equívoco e de erro material no julgado recorrido, porquanto o Colegiado do TJMT desobedeceu e descumpriu os comandos legais relativos à matéria em debate, razão pela qual devem ser acolhidos estes embargos de declaração para, no mínimo, que sejam corrigidos e sanados os vícios apontados pela Embargante”.

Prequestiona a matéria ventilada.

Requer “(...) que sejam conhecidos e acolhidos estes embargos de declaração, com a atribuição de efeito infringente ao julgado, no sentido de (i) apreciar e julgar a única matéria que é objeto do recurso (ver ID 245201669, p.7, item iii), para, dando provimento ao recurso de agravo, determinar a exclusão do cálculo judicial (ver ID 245201672, pág. 8) do valor dos honorários advocatícios de sucumbência fixados pelo TJMT na ação rescisória no 1016034-84.2022.8.11.0000, ou, então, no mínimo, acolher estes embargos de declaração para (ii) sanar, esclarecer e afastar do julgado recorrido os vícios de omissão, contradição, e erro material, conforme as razões retro referidas, manifestando-se, expressamente, sobre todas as alegações acima, sob pena de dar azo à interposição de recurso especial a ser endereçado ao STJ para que sejam corrigidas as ilegalidades perpetradas pelo Colegiado do TJMT”.

Em contrarrazões, pugna-se pela rejeição dos embargos de declaração, com a manutenção do acórdão e dos cálculos apresentados pela Contadoria Judicial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuidam-se de Embargos de Declaração opostos por
PÉROLA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA (ID. Num. 273248352),
em face do acordão exarado pela Egrégia Primeira Câmara Cível de Direito Privado que, nos autos de Recurso de Agravo de Instrumento n.
1028879-80.2024.8.11.0000
, interpostos pelo ora Embargante/Agravante, em face de
COMPANHIA DE BEBIDAS DAS AMERICAS - AMBEV (Embargada),
à unanimidade,
DESPROVEU O AGRAVO,

mantendo-se a decisão que, na Ação Monitória em fase de Cumprimento de Sentença (autos n. 0003190-36.1998.8.11.0041 código 24258, Proc. 1001/2008) proposta pela
COMPANHIA DE BEBIDAS DAS AMÉRICAS
, rejeitou a impugnação aos cálculos apresentada pela Agravante e homologou os cálculos da contadoria judicial.

Foi lançada a seguinte ementa:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO MONITÓRIA (REFERENTE A JUROS E ENCARGOS) – PROPOSITURA DE AÇÃO RESCISÓRIA – IMPROCEDÊNCIA – INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL – NÃO ADMISSÃO – INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO AO STJ – AUSÊNCIA DE SUSPENSIVIDADE – VIABILIDADE DA DECISÃO DE REJEIÇÃO DA IMPUGNAÇÃO AOS CÁLCULOS E HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS DA CONTADORIA – AGRAVO DESPROVIDO.

Diante do trânsito em julgado da monitória, e do julgamento de improcedência da ação rescisória que buscava reverter o julgamento da cobrança, a qual se encontra em cumprimento de sentença, impõe-se a manutenção da decisão exarada, que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e homologou os cálculos da contadoria; notadamente porque o Recurso Especial inadmitido e a interposição de agravo de instrumento ao Superior Tribunal de Justiça não possuem o condão de suspender o cumprimento”.

Cabe frisar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022, do Código de Processo Civil/2015 (anterior art. 535, CPC/1973), quais sejam: erro, obscuridade, contradição ou omissão.

Pois bem. Direto ao ponto.

Quanto ao objeto dos embargos, da simples leitura das ponderações do recurso, não há falar em demais vícios do acórdão, mas sim tentativa de rediscutir o julgado, que foi desfavorável aos interesses da Embargante.

Em outras palavras, os “
embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência
” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4a Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

Ademais, é sabido e consabido que mesmo com o fim de prequestionamento, os embargos declaratórios devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022, CPC/2015 (anterior art. 535, CPC/1973). A orientação da instância superior é pacífica neste sentido, segundo a qual o “
prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 535 do CPC
[1973]” (STJ, REsp 673777/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 5a Turma, Julgamento em 21/10/2004, DJ 29.11.2004, p. 410).

De outro norte, a decisão embargada, enfrentando a matéria de maneira clara e suficientemente fundamentada, não está “
obrigada a emitir juízo de valor expresso a respeito de todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes
”, valendo rememorar também que “
o simples descontentamento como o decisum não tem o condão de tornar cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida
” (STJ, EDcl no AgRg no AREsp 663955/AL, 1a Turma, Rel. Min. Olindo Menezes, Desembargador convocado do TRF 1a Região, julgamento em 04/08/2015, DJe 13/08/2015).

Com tais apontamentos, saliente-se que, ao contrário dos argumentos utilizados pelo Embargante, não há qualquer vício a ser sanado, mas sim tentativa de reanálise do julgado,
pois o acórdão foi claro ao dispor que:

“(...)
O objeto deste agravo consiste em analisar e dirimir se merece ou não reforma a decisão que, nos autos da Ação Monitória em fase de Cumprimento de Sentença (autos n. 0003190-36.1998.8.11.0041 código 24258, Proc. 1001/2008) proposta por COMPANHIA DE BEBIDAS DAS AMÉRICAS, em face de PEROLA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA, rejeitou a impugnação aos cálculos apresentada pela Agravante e homologou os cálculos da contadoria judicial.

Primeiramente, manifesto-me pela inviabilidade de ausência de interesse. É que o objeto da ação rescisória consiste em alegada e já rejeitada tese de ofensa à coisa julgada; violação manifesta de norma jurídica e erro de fato.

Não há como concordar com a ausência de interesse, pois a matéria ainda pende de análise de Agravo de Instrumento dirigido ao STJ, ante a decisão que inadmitiu o Recurso Especial interposto em razão de julgamento de improcedência da ação rescisória.

Todavia, no mérito, tem-se que a rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença e a homologação dos cálculos devem ser mantidas.

Verifica-se o trânsito em julgado da questão, referente aos juros e encargos, tanto que foi aviada ação rescisória.

Acontece que a ação rescisória foi julgada improcedente, tendo sido interposto Recurso Especial em face do acórdão.

Ato contínuo, a Vice-Presidência inadmitiu o especial, sendo interposto Agravo de Instrumento ao STJ.

Portanto, descabida a pretensão deste agravo de instrumento, uma vez que o objeto contestado (decisão da monitória, em cumprimento de sentença), atinente aos juros e encargos já transitou em julgado; e não é porque foi proposta a ação rescisória que fica impossibilitado o cumprimento provisório de sentença, notadamente porque a rescisória foi julgada improcedente e também porque ela não possui efeito suspensivo.

Com tais apontamentos, posiciono-me pela manutenção da decisão, cujo trecho reproduzo:

“(...) em análise a decisão de Id.39877610- Página 6, os embargos monitórios, foram rejeitos e a executada foi condenado ao pagamento dos honorários sucumbenciais arbitrado em R$ 1.000,00, bem como o pagamento dos encargos cobrados no demonstrativo de débito, anexado na exordial, com as taxas fixadas em 3,40 % e 2,98%.

O TJMT, em exame a ação de rescisória c/c tutela antecipada, julgou improcedente os pedidos feitos, condenando a executada ao pagamento das custas e despesas processuais, e ao pagamento dos honorários de sucumbência. ( ID.111968960)

A decisão de Id.7641073, rejeito a impugnação de id.39878213 - Pág. 9, acolheu parcialmente o pleito de id.39878213 - Pág. 6 do exequente, determinando a retificação do cálculo para inclusão dos juros de mora de 1% a.m., sobre os honorários advocatícios sucumbenciais, a partir do trânsito em julgado da sentença que rejeitou os embargos monitórios.

Posto isto, observo que os cálculos do contador observaram as decisões proferidas, razão pela rejeito a impugnação aos cálculos apresentado pela executada e homologo os cálculos da contadoria de Id. 128901105”.

Portanto, a decisão recorrida que consta do Cumprimento de Sentença em Ação Monitória, está em perfeita consonância com o julgamento da Ação Rescisória n. 1016034-84.2022.8.11.000, na qual se firmou a legalidade da cobrança dos encargos, ratificando-se a coisa julgada.

Eis o acórdão da mencionada rescisória:

“A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, REJEITOU AS PRELIMINARES. AÇÃO IMPROCEDENTE, POR MAIORIA, NOS TERMOS DO VOTO DO 2o VOGAL (DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA).

AÇÃO RESCISÓRIA - AÇÃO MONITÓRIA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – VIIOLAÇÃO À COISA JULGADA – ACRÉSCIMO DE ENCARGOS FINANCEIROS NÃO DETERMINADOS NA SENTENÇA - INOCORRÊNCIA - AÇÃO IMPROCEDENTE.

In casu, ao julgar improcedentes os embargos monitórios, em que se questionava a ilegalidade dos encargos financeiros incluídos nas notas fiscais que lastrearam a ação monitória, quais sejam, 3,40% e 2,98, restou reconhecida a legalidade dos encargos contratados, mantendo-os na formação do titulo executivo judicial.

Assim, não há que se falar em violação à coisa julgada, se o acórdão rescindendo apenas determinou a inclusão no quantum debeatur do valor correspondente a tais encargos, já reconhecidos na sentença que constituiu o título judicial.

Ação improcedente”.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo”.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos, advertindo-se que a interposição de novos embargos poderá dar azo à aplicação de multa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2025